Tribunal: TJDFT
Processo: 0730608-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730608-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA, LOURIVAL SOARES DE MORAIS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004 E CPC. ARTIGO 784, INCISO XII. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGÍVEL. AJUSTE CONTRATUAL. JUROS DE CARÊNCIA. NÃO CORRESPONDÊNCIA. GLOSA DETERMINADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. PROPORCIONAIS. 1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução para determinar a glosa de valor cobrado de forma excessiva, impondo aos embargantes o pagamento integral da sucumbência, diante da sucumbência mínima da parte embargada. 2. Nos termos da Lei 10.931/04 c/c o artigo 784, XII, do CPC, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente, constituindo-se, portanto, em título executivo extrajudicial. 3. O valor lançado da planilha com a rubrica “ajuste contratual” não corresponde a juros de carência, pois estes foram calculados e lançados na planilha antes do vencimento da primeira parcela do empréstimo. 4. Nos termos do caput do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Logrando o embargante êxito em valor significativo, cabe à parte contrária suportar os honorários advocatícios correspondentes. 5. Recurso conhecidos. Desprovido o apelo do embargado, e parcialmente providos os dos embargantes. O recorrente alega violação ao artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de liquidez e certeza da cédula de crédito bancário, por não conter a assinatura de duas testemunhas, nos moldes do normativo citado. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005